Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751911-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERARDO ALVAREZ SALVATIERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 59639068) interposta por GERARDO ALVAREZ SALVATIERRA (Executado) em face do DISTRITO FEDERAL (Exequente), impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 59639063), nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0751911-24.2022.8.07.0016, que julgou improcedentes os pedidos dos embargos, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A execução fiscal embargada é lastreada nas CDAs 0110200527; 0112669859, 0119046890 referentes a ISS - imposto sobre serviço de qualquer natureza. O Embargante não satisfeito com a sentença que não atende aos seus interesses, interpôs o presente recurso de apelação (ID 59639068), nas suas razões recursais, inicialmente, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito recursal, refuta os fundamentos do decisum. Ao final, pede que: Ante aos argumentos delineados, requer a parte recorrente que Vossas Excelências dignem-se a conhecer do recurso para no mérito dar-lhe provimento, a fim de cassar a sentença para determinar o ofício da Receita Federal do Brasil para fornecer a declaração do imposto de renda do período objeto da ação, e assim oportunizar a defesa do Recorrente, tendo em vista que esse somente possui acesso aos últimos cinco anos, tendo mediante agendamento quanto pelo portal e-cac. Requer ainda o reconhecimento da inexistência de autorização legal da cobrança pelo simples fato do cadastro de contribuinte e a inexistência de fato gerador que pudesse autorizar a cobrança de ISS. Por fim reitera o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF no 968, sob pena de serem reconhecidos nulos os atos publicados em nome de patrono diverso. Termos em que pede deferimento. O recurso está desacompanhado do preparo, o Apelante não é beneficiário da justiça gratuita. O DISTRITO FEDERAL (Embargado/Exequente) apresentou contrarrazões ao recurso do Embargante, rebate os argumentos lançados nas razões recursais, ao final, pugna-se pelo seu desprovimento (ID 59639074). Posteriormente, o Apelante informou nos autos que aderiu ao REFIS-DF 2023, regulamentado pela Lei Complementar 1.025 de 25 de outubro de 2023 e requereu a extinção da execução e dos embargos à execução. (ID 59639070). Na decisão de ID 59639073, o Juízo de origem determinou a intimação do Recorrente para manifestar se pretendia a desistência deste recurso (ID 59639073). Em atendimento ao chamado judicial, o Apelante renunciou expressamente ao recuso de apelação (ID 59639079). É o relatório. Decido. A renúncia expressa ao recurso consubstancia em sua desistência, que consiste numa faculdade do recorrente conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Por oportuno, destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido do Apelante de desistência do recurso (ID 59639079), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Custas, se houver, deverão ser pagas pelo Apelante. Operado o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024 15:27:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador